Tribunal: STF
Processo: HC 269248
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As circunstâncias descritas nos autos evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (fraudar o fisco). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.